Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709833-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485/STF. CARGO DE AGENTE DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). PROVA OBJETIVA. GABARITO OFICIAL. QUESTÃO 32. REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. RIDE. ASPECTOS GEOGRÁFICOS. COMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 94/98. PREVISÃO EDITALÍCIA. ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, porquanto se tratam de definições que se enquadram no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, restrita a análise judicial, unicamente, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações regidos pelo edital do certame. 2. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar no estudo intrínseco das questões de prova de concurso. 3. As questão relativa à abordagem da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) e seus aspectos geográficos possui incontroversa correlação com as previsões estampadas no edital regência do concurso público para o provimento dos cargos de agente de polícia civil do Distrito Federal e não está eivada de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifiquem a excepcional intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à interpretação dada aos artigos 32, caput, da Constituição Federal e 1o, §1o, da Lei Complementar 94/98 (exame da ilegalidade do gabarito da questão 32 do concurso público para a Polícia Civil do DF), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030